Tribunal: TJDFT
Processo: 0707708-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ILEGALIDADE. REGRAS DO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a conformação dos critérios de julgamento adotados pelo pregoeiro ao edital do pregão no 0082/2021, promovido pela Secretaria de Economia do Distrito Federal.
2. Inicialmente, é necessário ressaltar que o mandado de segurança consiste em remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. 2.1. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. 2.2. Com efeito, o mandado de segurança deve ter por objeto necessariamente a impugnação de ato determinado e proferido por autoridade pública.
3. Convém, ainda, destacar que o pregão consiste em modalidade de licitação destinada à aquisição de bens e serviços comuns, que deve adotar como critério de julgamento o menor preço, nos termos do art. 4o, inc. X, da Lei no 10.520/2002. 3.1. Para que seja possível avaliar a correção do critério de julgamento do menor preço, é necessário, primeiro, destacar a redação do edital em relação ao modo de oferecimento das propostas pelos licitantes.
4. No caso em análise os itens do edital preveem que os licitantes deveriam apresentar o “valor unitário da proposta”. 4.1. Nesse sentido convém ressaltar que o “modelo de proposta de preço” fornecido no anexo II do edital prefigura o preenchimento da oferta de preço em 3 (três) campos, a saber: “valor unitário”, “valor mensal” e “valor anual”. 4.2. Ademais, a análise dos elementos de prova coligidos aos autos evidencia que a sociedade impetrante formulou questionamento ao pregoeiro a respeito do critério de julgamento para aferição do menor preço, tendo sido esclarecido que o vencedor seria aquele que ofertasse o menor preço unitário do item.
5. Diante desse contexto, verifica-se que o edital especifica a elaboração de proposta por meio de “valor unitário” e o modelo de proposta de preço fornecido pelo edital dispõe de campos para o preenchimento do “valor unitário”, “valor mensal” e “valor anual”, convém repisar. 5.1. Assim, a partir da diferenciação destacada acima, que foi promovida pelo modelo de proposta, é possível inferir que o “valor unitário” corresponde ao preço de uma unidade e consiste no parâmetro de julgamento das propostas.
6. Nesse contexto, após o reconhecimento da impetrante como vencedora, a Administração Pública entendeu que o critério de julgamento, em verdade, seria o referente ao “valor global anual”. No entanto, essa conclusão contraria as próprias orientações anteriores exaradas pela pregoeira e à própria diretriz empregada, ainda que de modo não suficientemente claro, pelo texto do edital em questão e pelo “modelo de proposta de preço”. 6.1. Por essa razão o ato de desclassificação da sociedade empresária recorrida deve ser desconstituído.
7. Recurso desprovido.